Tribunal: TJSP
Processo: 1007253-08.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Patente
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação – Propriedade industrial – Patente de modelo de utilidade – Ação de obrigação de não fazer com pedido de busca e apreensão e indenização – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Em que pese a conclusão do laudo pericial de que os artefatos periciados nos estabelecimentos das requeridas possuíam a mesma funcionalidade, aplicação e conceito no sistema de

Ementa:
Apelação – Propriedade industrial – Patente de modelo de utilidade – Ação de obrigação de não fazer com pedido de busca e apreensão e indenização – Sentença de improcedência – Insurgência do autor – Não acolhimento – Em que pese a conclusão do laudo pericial de que os artefatos periciados nos estabelecimentos das requeridas possuíam a mesma funcionalidade, aplicação e conceito no sistema de absorção e tração, além do alto grau de semelhança com ao registrado perante o INPI pelo autor, as provas apresentadas nos autos comprovam que as rés, por um longo período de tempo anterior ao depósito da patente, já exploravam o invento consistente no reforço de engate dos tratores – Conjunto probatório que permite o reconhecimento da condição de "usuárias anteriores" por parte das rés, à luz do que dispõe o art. 45 da Lei no 9.279/96 – Inexistindo violação ao alegado direito de exclusividade do autor, não há falar-se em indenização pela utilização do objeto patenteado – Apeladas que, ademais, não mais realizam as adaptações e melhorias nos tratores com o objeto que teria sido desenvolvido pelo autor, eis que os novos equipamentos adquiridos pelas rés já possuem estrutura mecânica adequada vinda de fábrica – Sentença mantida – Honorários sucumbenciais majorados para 15% do valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária concedida ao autor – RECURSO IMPROVIDO.